Tribunal: TJSP
Processo: 1042623-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde - Negativa de cobertura de tratamento em regime domiciliar ("home care") - Autora portadora de sequelas de AVC, com dependência total de cuidados de terceiros – Improcedência da ação - Insurgência da autora/apelante - Alegação de nulidade do laudo pericial – No mérito, alega a necessidade de cuidados de enfermagem 24 horas por dia -

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Plano de assistência à saúde - Negativa de cobertura de tratamento em regime domiciliar ("home care") - Autora portadora de sequelas de AVC, com dependência total de cuidados de terceiros – Improcedência da ação - Insurgência da autora/apelante - Alegação de nulidade do laudo pericial – No mérito, alega a necessidade de cuidados de enfermagem 24 horas por dia - Descabimento – Fatos apontados que não acarretam a nulidade da prova pericial - Perícia que demonstrou necessidade de cuidados de baixa complexidade, que podem ser prestados por profissional treinado – Desnecessidade de internação em regime "home care", bem como desnecessidade de enfermeiro em período integral – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.